Tribunal: CARF
Processo: 10380.004307/2002-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004307/2002-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.984 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
TINTAS HIDRACOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2000
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. VENDAS À ZONA FRANCA DE
MANAUS. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 153.
Não há incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias para
empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a operação equivale à
exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual está isenta da
contribuição. Aplicação da Súmula CARF n.o 153.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo
(suplente convocado), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Possas (Presidente). Ausente o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído
pelo Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004307/2002-86
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.984 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.004307/2002-86

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls. 1708
a 1726), em face do Acórdão no 3302-007.476, de 20 de agosto de 2019, fls. 1.652 a 1.659, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 01/01/2002
ISENÇÃO. RECEITAS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
As receitas decorrentes de vendas mercadorias e serviços e/ ou de serviços para
empresas localizadas na Zona Franca de Manaus para consumo e/ ou industrialização,
realizadas até a data de 21/12/2000 estavam sujeitas à Cofíns, tomando-se isenta dessa
contribuição somente a partir de 22/12/2000.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
A Cofíns apurada e paga sobre as receitas de vendas de mercadorias para empresas
localizadas na Zona Franca de Manaus, efetivamente internalizadas naquela zona
franca,
a
partir
de
22/12/2000,
constitui
indébito
tributário
passível
de
restituição/compensação.
Os presentes autos tratam de pedido de restituição referente a recolhimentos
alegadamente indevidos a título de COFINS, incidente sobre a receita de suas vendas de
materiais de produtos para empresas situadas na Zona Franca de Manaus no período entre
fevereiro de 1999 e janeiro de 2002, acompanhado de pedido de compensação dos débitos
vincendos de COFINS, referentes aos períodos de apuração maio e junho de 2002, que não
foram homologados pela unidade de origem (Despacho Decisório à fl. 1.544).
A decisão recorrida, por unanimidade de votos, não conheceu de parte do recurso
voluntário em face do enunciado de súmula 02 do CARF e, na parte conhecida, por unanimidade
de votos, deu provimento parcial ao recurso para reconhecer a isenção da Cofíns de vendas
realizadas para empresas situadas na Zona Franca de Manaus em relação aos fatos geradores
ocorridos após a data de dezembro de 2000.
Foram opostos embargos de declaração pelo sujeito passivo, que foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, em despacho de 12 de fevereiro de 2020 (fls. 1699 a 1700).
O sujeito passivo interpôs recurso especial de divergência quanto à interpretação
da legislação tributária referente à não incidência das contribuições sociais sobre as receitas
de venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus. Indica como
paradigma os acórdãos 3401-007.379 e 9303-007.878.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso
especial, conforme despacho de admissibilidade às fls. 1760 a 1765.
A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls.1767 a 1778), requerendo
o improvimento do recurso interposto.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.984 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.004307/2002-86

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, conforme dispôs o Despacho de Admissibilidade às fls. 1760 a 1765, e dele
conheço.
A questão a ser resolvida por este colegiado cinge-se ao reconhecimento da
não incidência das contribuições sociais sobre as receitas de venda de mercadorias para
empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
A matéria já foi apreciada diversas vezes por esta Turma, com posicionamento
unânime, no sentido de aplicar o disposto na Súmula CARF 153, inclusive para fatos anteriores a
dezembro de 2000. Adoto como razão de decidir os fundamentos do Acórdão no 9303-010.334,
de relatoria da i. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei
9.784/99:
No mérito, delimita-se a controvérsia suscitada pela contribuinte à possibilidade de
incidência do PIS e da Cofins sobre as receitas decorrentes de vendas efetuadas para
empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
A Zona Franca de Manaus foi criada pela Lei no 3.173/1957, funcionando, inicialmente,
como área "[...] para armazenamento ou depósito, guarda, conservação beneficiamento
e retirada de mercadorias, artigos e produtos de qualquer natureza, provenientes do
estrangeiro e destinados ao consumo interno da Amazônia, como dos países
interessados, limítrofes do Brasil ou que sejam banhados por águas tributárias do rio
Amazonas" (art. 1o).
Da mesma forma, nos termos do art. 5o da Lei no 3.173/57, havia a previsão de
incentivos fiscais em relação às operações efetuadas na área da Zona Franca de Manaus,
ao estabelecer o não pagamento de direitos alfandegários ou quaisquer outros impostos
federais, estaduais ou municipais para as mercadorias de procedência estrangeira
diretamente desembarcadas naquela área.
Em 26 de fevereiro de 1967, foi editado o Decreto-Lei no 288 para regulamentar a Zona
Franca de Manaus, estabelecendo os objetivos da política governamental para a área, os
incentivos fiscais para as atividades econômicas e a criação de um órgão responsável
por administrar a implementação da área de livre comércio. Posteriormente, a zona de
concessão de benefício da Zona Franca de Manaus foi ampliada para a Amazônia
Ocidental, abrangendo os Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, nos termos
do Decreto-Lei no 356/68.
A criação e a implementação da Zona Franca de Manaus teve três pilares determinantes:
(a) a necessidade de ocupar e proteger a Amazônia frente à nascente política de
internacionalização; (b) a meta governamental de substituição das importações e (c) a
busca pela redução das desigualdades regionais. O objetivo da sua idealização pelo
Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.984 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.004307/2002-86

Governo Federal foi de criar "no interior da Amazônia um centro industrial, comercial
e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento,
em face dos fatores locais e da grande distância em que se encontram os centros
consumidores de seus produtos" (art. 1o do DL no 288/67).
Com o intuito de atrair investidores e promover o crescimento econômico da região,
foram criados inúmeros incentivos fiscais, dentre os quais está o art. 4o do Decreto-Lei
no 288/67 equiparando às exportações as vendas de produtos para a Zona Franca de
Manaus, in verbis:
Art 4o A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro,
será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a
uma exportação brasileira para o estrangeiro.
A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer um novo ordenamento jurídico,
expressamente prorrogou os benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus
pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos a partir da sua promulgação, nos termos do art. 40
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área
livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo
de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.
Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que
disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca
de Manaus.
Além de preservar a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio, a norma
transcrita acima recepcionou o Decreto-Lei no 288/67, o qual equipara às exportações as
vendas efetuadas àquela região.
Importa mencionar ter a Emenda Constitucional no 42/2003 prorrogado por mais 10
(dez) anos o prazo fixado no art. 40 do ADCT. Com a Emenda Constitucional no
83/2013 referido prazo estendeu-se por mais 50 (cinquenta) anos, até 2073,
demonstrando o legislador constitucional que o projeto da Zona Franca de Manaus tem
desempenhado seu papel para além do desenvolvimento regional, contribuindo para a
preservação e fortalecimento da soberania nacional.
Ainda, a receita de exportações de produtos nacionais para o estrangeiro é desonerada
do PIS e da COFINS, nos termos do art. 149, §2o, inciso I da Constituição Federal de
1988:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
[...]
A norma constitucional que desonerou as exportações foi observada pela legislação
infraconstitucional do PIS e da COFINS, conforme disposto no art. 7o da Lei
Complementar no 70/91 (COFINS) e do art. 5o da Lei no 7.714/88, com redação dada
pela Lei no 9.004/95, reproduzido no art. 5o da Lei no 10.637/02 (PIS).
Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.984 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.004307/2002-86

Portanto, os valores resultantes das exportações foram excluídos da base de cálculo do
PIS e da COFINS e, por força do disposto no Decreto-Lei no 288/67 e nos arts. 40 e 92
do ADCT, da CF/88, o benefício foi estendido às operações destinadas à Zona Franca
de Manaus, uma vez equiparadas às exportações de mercadorias para o estrangeiro.
No ano de 1999, com a edição da Medida Provisória no 1.858-6, objeto de sucessivas
reedições, foi suprimida a isenção das exportações destinadas à Zona Franca de Manaus,
nos termos do seu art. 14, §2o, inciso I, redação que constou do dispositivo até a Medida
Provisória no 2.037-24/2000:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
I - dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas empresas
públicas e sociedades de economia mista;
II - da exportação de mercadorias para o exterior;
III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
IV - do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo
em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for
efetuado em moeda conversível;
V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
VI - auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção,
conservação modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas
ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei no
9.432, de 8 de janeiro de 1997;
VII - de frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas
embarcações registradas no REB, de que trata o art. 11 da Lei no 9.432, de 1997;
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação para
o exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput.
§ 2o As isenções previstas no caput e no parágrafo anterior não alcançam as
receitas de vendas efetuadas:
I - a empresa estabelecida na Zona Franca de Manaus, na Amazônia
Ocidental ou em área de livre comércio;
II - a empresa estabelecida em zona de processamento de exportação;
III - a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados a
exportação, ao amparo do art. 3o da Lei no 8.402, de 8 de janeiro de 1992.
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.984 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.004307/2002-86

(grifou-se)
Por meio de decisão liminar proferida na ADI-MC no 2348/DF, o Supremo Tribunal
Federal suspendeu a eficácia da expressão "na Zona Franca de Manaus", constante do
dispositivo acima transcrito:
ZONA FRANCA DE MANAUS - PRESERVAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Configuram-se a relevância e o risco de manter-se com plena eficácia o diploma
atacado se este, por via direta ou indireta, implica a mitigação da norma inserta
no art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de 1988:
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área de
livre comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de
vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição. Parágrafo único.
Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que disciplinaram ou
venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de Manaus.
Suspensão de dispositivos da Medida Provisória no 2.037-24, de novembro
de 2000.
Após reedições, a Medida Provisória no 2.037-24/2000 tornou-se a Medida Provisória no
2.158-35/2001, na qual foi suprimida do art. 14, §2o, inciso I a expressão "na Zona
Franca de Manaus", restabelecendo-se, portanto, em definitivo, a isenção de PIS e
COFINS sobre as receitas decorrentes das vendas à Zona Franca de Manaus.
Na redação original do inciso I, §2o do art. 14 da MP no 1.858-6/99, vigente entre
01/02/1999 a 17/12/2000, excluíam-se as receitas de vendas à Zona Franca de Manaus
da previsão legal da isenção. No entanto, referido benefício sempre permaneceu válido,
frente às disposições do art. 4o do Decreto-lei n.o 288, de 28 de fevereiro de 1967, não
havendo qualquer limitação temporal ou material à sua fruição. Esse entendimento foi
confirmado pela consolidação da jurisprudência administrativa na Súmula CARF n.o
153.
Prevalece, pois, o entendimento de que os valores resultantes de exportações devem ser
excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS e, por extensão, em razão do disposto
Decreto-lei n. 288/67 e nos arts. 40 e 92 do ADCT da CF/88, às operações destinadas à
Zona Franca de Manaus. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribuna de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 3o DA LEI
COMPLEMENTAR
118/2005.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
MERCADORIAS
DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. PIS E COFINS. NÃO-
INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA
7/STJ.
1. A questão do prazo prescricional das Ações de Repetição de Indébito
Tributário, à luz do art. 3o da Lei Complementar 118/2005, não foi atacada no
Recurso Especial. A discussão do tema em Agravo Regimental encontra-se
vedada, diante da preclusão.
2. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento.
Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.
3. As operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são
equiparadas à exportação para efeitos fiscais, conforme disposições do
Decreto-Lei 288/1967. Não incidem sobre elas as contribuições ao PIS e à
Cofins. Precedentes do STJ.
Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.984 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.004307/2002-86

4. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-
probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepcionam-
se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no
caso dos autos.
5. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no Ag 1.295.452/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
01.07.10) (grifou-se)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TESE DOS "CINCO MAIS CINCO".
RESP 1.002.932/SP. PIS. COFINS. VERBAS PROVENIENTES DE VENDAS
REALIZADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO INCIDÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, referente a pagamento
indevido efetuado antes da entrada em vigor da LC 118/05, continua observando
a "tese dos cinco mais cinco" (REsp 1.002.932/SP, Rel Min. LUIZ FUX,
Primeira Seção, DJ 18/12/09).
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça declarou a
inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o da LC 118/05, que estabelece
aplicação retroativa de seu art. 3o, por ofensa dos princípios da autonomia, da
independência dos poderes, da garantia do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito e da coisa julgada (AI nos EREsp 644.736/PE, Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, DJ 27/8/07).
3. Este Superior Tribunal possui entendimento assente no sentido de que as
operações envolvendo mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus
são equiparadas à exportação, para efeitos fiscais, conforme disposições do
Decreto-Lei 288/67 (REsp 802.474/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, DJe 13/11/09).
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.141.285/RS, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 26.05.11) (grifou-se)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO PIS E DA COFINS SOBRE OPERAÇÕES
ORIGINADAS
DE
VENDAS
DE
PRODUTOS
PARA
EMPRESAS
SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS (ART. 4o. DO DL 288/67).
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DA
FAZENDA
NACIONAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
de que a venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de
Manaus equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, em
termos de efeitos fiscais, segundo exegese do Decreto-Lei 288/67, não
incidindo a contribuição social do PIS nem a COFINS sobre tais receitas.
2. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido. (AgRg no Ag
1420880/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013) (grifou-se)
Frente à jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça quanto à não
incidência das contribuições do PIS e da COFINS não-cumulativas sobre receita
decorrente da venda de mercadoria de origem nacional destinada a pessoas jurídicas
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.984 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.004307/2002-86

com sede na Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica vendedora também
esteja sediada na mesma localidade, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o
Parecer PGFN/CRJ/No 1.743/2016, propondo a edição de ato declaratório para
autorizar dispensa de apresentação de contestação, de recursos e desistência dos já
interpostos nas ações judiciais que discutam o tema.
Referido Parecer foi aprovado por ato do Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no Diário Oficial da União de 14/11/2017, e, por conseguinte,
publicado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional o Ato Declaratório no 04, de
16/11/2017, autorizando a dispensa de apresentação de contestação, recursos e
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas
ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 28 de
fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da COFINS sobre receita decorrente de
venda de mercadoria de origem nacional destinada a pessoas jurídicas sediadas na
Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica vendedora também esteja sediada
na mesma localidade".
Além disso, o entendimento foi consolidado na Súmula CARF n.o 153:
Súmula CARF no 153
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às
receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.
Acórdãos Precedentes:
9303-006.313, 9303-007.739, 9303-007.437, 3401-003.271 e 9303-007.880.

Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por dar provimento ao
Recurso Especial de divergência do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital